Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo civil. Cumprimento de sentença. Processo sincrético. Coexistência de fase cognitiva e executiva. Emenda. Desnecessidade de anuência do réu.
1. Com o advento da Lei n. 11.232/05, a fase de cumprimento de sentença passou a ser mais uma fase no processo de conhecimento. Em outras palavras, passou-se a operar com um processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva.
2. Excepcionalmente, o título executivo judicial demanda a instauração de um verdadeiro processo de execução, dependente de petição inicial, citação do devedor e autuação própria e autônoma, mas, ainda assim o processo não termina mais com a prolação da sentença e sim com o cumprimento desta.
3. As disposições do artigo 329, II, do Código de Processo Civil, em que se exige anuência do réu para a modificação do pedido após a contestação, não tem aplicabilidade no cumprimento de sentença, sobretudo na hipótese dos autos, em que a emenda foi determinada pelo próprio juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.